Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DESERTO. PAGAMENTO DO PREPARO. AUSENTE PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado em razão de deserção.
2. Em suas razões recursais, a agravante afirma ter juntado por engano extratos desatualizados da empresa, razão pela qual retratou-se e acostou aos autos comprovante de pagamento das custas recursais. Requereu o provimento do agravo, a fim de que seja recebido o recurso inominado e o consequente prosseguimento do feito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Apresentadas contrarrazões (Id 53201426).
4. Conforme consta da decisão agravada, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, c/c os arts. 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo do recurso compreende o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Oportunizada à recorrente a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício ou comprovar o recolhimento do preparo, limitou-se a comprovar o recolhimento do preparo, sem, contudo, comprovar o pagamento das custas processuais.
6. No sistema dos Juizados Especiais, não se aplica a disposição inserta no art. 1.007 do CPC, de modo que não se admite a reabertura de prazo para complementação das despesas recursais.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Custas e honorários conforme decisão agravada.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.